Tribunal: STF
Processo: HC 203847
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Amancio da Silva Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pedido de reconsideração contra decisão que, superando a Súmula 691/STF, concedeu a ordem no HC nº 670.741/SP, determinando que 
    “o Juízo executório, caso efetivamente haja falta de vagas no regime semiaberto, promova, com brevidade, a saída antecipada de outro condenado que cumpre pena no regime intermediário, com menor saldo a cumprir, concedendo a este a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, abrindo-se, em consequência, vaga no regime intermediário para o ora paciente, de acordo com o estabelecido no julgamento do RE n. 641.320/RS”.
    A impetrante sustenta que o paciente continua submetido a constrangimento ilegal, pois, apesar de decorrido mais de um mês da referida decisão, permanece no regime fechado, em verdadeiro excesso de execução.
    Argumenta que há postergação no cumprimento da Súmula Vinculante 56.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.”
    Examinados os autos, decido.
    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.
    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 
    Com efeito, o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pedido de reconsideração contra decisão já havia deferido a ordem no HC nº 670.741/SP, nos termos antes transcritos.
    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Reputo pertinente, porém, um pedido de informações atualizadas ao juízo de origem para que esclareça à Corte a atual situação prisional do paciente para melhor analisar se há descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau, notadamente no que diz respeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente